Tribunal: TJBA
Processo: 8005162-68.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005162-68.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: LUZIA ALMEIDA DE JESUS DAMACENA

Advogado(s)
:
FILIPE DE TARSO ALVES RAMOS, PAULO DE TARSO DE ANDRADE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR MUNICIPAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVA DE BENEFÍCIO ALIMENTAR A VIÚVA IDOSA E SEM RENDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito da autora, viúva de servidor municipal falecido vinculado ao regime próprio de previdência (IAPSEMI), ao recebimento de pensão por morte, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa administrativa do benefício, fixada em R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à condenação por danos morais; (ii) estabelecer se a autora preenche os requisitos legais para a concessão da pensão por morte prevista na legislação municipal; (iii) determinar se a negativa administrativa do benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais exige a exposição clara das razões de fato e de direito que conduzem ao convencimento do julgador, não se caracterizando nulidade quando a decisão analisa concretamente os elementos do caso.
A sentença apresenta fundamentação suficiente ao reconhecer o dano moral, ao examinar as circunstâncias específicas da causa, como a negativa injustificada do benefício previdenciário, a natureza alimentar da prestação e a condição de vulnerabilidade da autora, idosa, sem renda própria e em situação de luto.

A inovação recursal é vedada no ordenamento processual civil, sendo inadmissível a apresentação, apenas em sede de apelação, de fundamentos defensivos não suscitados na contestação.
A responsabilidade pelo pagamento da pensão por morte recai sobre o Município quando o servidor era vinculado a regime próprio de previdência municipal e cumpriu os requisitos previstos na legislação aplicável.

A condição de dependente da autora restou comprovada por escritura pública de união estável e demais documentos que demonstram convivência e dependência econômica.

Ainda que superada a vedação à inovação recursal, a legislação municipal admite inscrição póstuma de dependente e dispensa a comprovação de carência financeira para dependentes maiores de 60 anos.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

A negativa injustificada de benefício previdenciário de natureza alimentar a dependente idosa e sem fonte de renda configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral presumido.
O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença examina os elementos fáticos do caso e expõe as razões de fato e de direito que justificam a condenação por danos morais.

Configura inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de fundamentos defensivos não suscitados na contestação.

A negativa injustificada de pensão por morte de natureza alimentar a dependente idosa e sem fonte de renda caracteriza falha na prestação do serviço público e enseja dano moral presumido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489, § 1º, V, 1.013, § 1º, e 85, § 11; Decreto Municipal nº 2.734/1973, arts. 7º, parágrafo único, 10, § 3º, e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 193163/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.04.2014, DJe 08.05.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8005162-68.2023.8.05.0113
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE ITABUNA

e como Apelada
LUZIA ALMEIDA DE JESUS DAMACENA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA S
ANTOS
PINHEIRO

RELATORA